Tribunal: TJDFT
Processo: 0717482-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0717482-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA NEUMAN GOMES DE MELO - ME AGRAVADO: TEREZINHA DE JESUS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por MARIA NEUMAN GOMES DE MELO - ME contra decisão proferida cumprimento de sentença (Proc. no 0018282-86.2015.8.07.0003), que tem como executada TEREZINHA DE JESUS. A decisão agravada indeferiu pedido de consulta via SISBAJUD e ao RENAJUD, pois não houve comprovação de mudança na situação financeira da executada (ID 124606025): “Indefiro o pedido de ID 123878486 (pesquisa ao SISBAJUD e RENAJUD), pois não houve comprovação de mudança na situação financeira da executada. Além disso, o exequente não comprovou ter realizado qualquer diligência para localização de bens, ônus que não pode ser transferido ao Poder Judiciário. Retornem-se os autos ao arquivo provisório, sem a baixa da parte executada. Ressalte-se que na decisão de ID 38864872, proferida em 20/03/2018, houve a determinação do arquivamento provisório do processo e em 20/03/2019 transcorreu o prazo de um ano da suspensão prevista no art. 921, § 1o, do CPC. Assim, o decurso do prazo prescricional se encerrará no dia 20/03/2024. Abro expediente de 1 dia ao exequente para simples ciência”. Em seu recurso, o agravante requer seja realizada nova penhora de bens por meio do SISBAJUD, pois a última tentativa de bloqueio de bens da executada foi realizada a quase três anos (18/07/2019). Sustenta que, o fato de ter havido a substituição do sistema BACENJUD pelo SISBAJUD, tendo este maior alcance e novas funcionalidades, revela-se razoável uma nova tentativa por este novo sistema. Requer seja deferida a liminar, a fim de que seja deferido novo bloqueio no sistema SISBAJUD E RENAJUD. É o relatório. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo, foi recolhido o preparo (ID 35798015). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Na origem, cuida-se de ação monitória na fase de cumprimento de sentença, em que a agravante busca a satisfação de crédito no valor de R$ 6.634,74, proveniente da emissão de cheques sem provisão de fundos (ID 38864477). A última pesquisa BACENJUD constante nos autos ocorreu em 17/7/2019 (ID 39910875) e ao RENAJUD em 11/12/2018 (ID 38864936). A reiteração da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros da parte executada, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. Será plausível nova consulta ao Sistema de Busca de Ativos – SISBAJUD (que substituiu o BACENJUD) e ao RENAJUD quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. Esse, inclusive, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens depende de motivação expressa do Exequente, desde que observado o princípio da razoabilidade. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA VIA SISTEMA BACENJUD. REITERAÇÃO DE PEDIDO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. (...) 3. Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011. (...) 6. Recurso especial parcialmente provido”. (REsp 1267374 / PR, Ministro Mauro Campbell Marques, 2a Turma, DJe 14/02/2012). Esse também é o entendimento desta Colenda Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA INFOJUD. REITERAÇÃO DE CONSULTA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL. RAZOABILIDADE. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que em execução de título extrajudicial indeferiu o pleito de realização de nova consulta ao sistema INFOJUD. 2. Não há limitação na reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados (BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD), caso as pesquisas anteriores tenham sido infrutíferas, entretanto, deve ser observada a razoabilidade do requerimento de renovação da medida. 3. No caso, cabível a reiteração da consulta requerida via mencionados sistemas, tendo em vista que a última pesquisa fora realizada há quase dois anos e o novo pedido tem por fundamento a localização de bens ou ativos financeiros para a satisfação do crédito exequendo. 4. Recurso conhecido e provido”. (07069719020208070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 24/9/2020.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSULTAS. SISTEMAS BACENJUD, RENAJUD, SIEL, E-RIDF. R ENOVAÇÃO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. REALIZAÇÃO DE NOVA PESQUISA ONLINE. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. PEDIDO DE PENHORA DE SALÁRIO EM 30%. APRECIAÇÃO IMPOSSIBILITADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Os sistemas cadastrais informatizados a disposição desta Corte (BACENJUD, RENAJUD, SIEL, E-RIDF) foram criados para otimizar o tempo e garantir, em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo instrumento de cooperação importante para a efetividade da justiça. Precedentes desta Corte. 2. Segundo o STJ não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do BACENJUD, porém deverá ser observado critério de razoabilidade. 3. O transcurso de tempo (quase 7 anos) desde a última pesquisa de ativos financeiros é critério suficiente para determinar que se realize consulta aos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, E-RDIF e SREI, disponíveis em juízo. 4. Em julgamento de agravo de instrumento, somente os fundamentos constantes da decisão recorrida será devolvida ao juízo ad quem. Questão não aviada na origem e sequer constante dos fundamentos da decisão recorrida, caso analisada, implicaria em supressão de instância, instituto vedado pelo ordenamento jurídico. 5. Recurso conhecido e provido”. (07112242920178070000, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 03/10/2017). No caso, não há abuso ou excesso a impedir a reiteração dos pedidos formulados, considerando-se que a última pesquisa ao BACENJUD ocorreu há aproximadamente 3 anos e ao RENAJUD há quase 4 anos. Defiro o pedido de liminar para determinar a realização de pesquisas aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, nos termos formulados na inicial. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada (CPC, 1.019, II). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. BRASÍLIA, DF, 31 de maio de 2022 16:40:54. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador